Tribunal: TJBA
Processo: 8033447-90.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033447-90.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA LOURDES SOUZA IMPROTA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e decadência rejeitadas. II. Mérito. A análise dos autos revela que a Impetrante é professora estadual aposentada, sendo-lhe assegurado o direito à paridade remuneratória e à integralidade dos proventos. III. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167/DF, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. IV. A referida Lei é norma cogente, não se permitindo aos entes públicos, por quaisquer motivos, que se neguem a respeitar o esteio mínimo de remuneração condigna aos profissionais da educação. V. Desta feita, não resta dúvida quanto ao direito da Impetrante à percepção do piso salarial nacional, proporcional a sua jornada de trabalho, vez que tem direito à regra da paridade, nos moldes do que preconiza o art. 2º, § 5º, da Lei n. 11.738/2008. VI. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8033447-90.2021.8.05.0000, em que figura como Impetrante MARIA LOURDES SOUZA IMPROTA e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, a unanimidade, rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2022. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora/Presidente Procurador(a) de Justiça